Tribunal: STF
Processo: ARE 1574557
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Raimundo Aparecido Mota contra acórdão proferido no julgamento da Revisão Criminal nº 202400101404, que restou assim ementado: 



    “REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT C/C ART. 35 DA LEI 11.343/06 ) - PRETENSÃO REVISIONAL COM BASE NO ART.621, I, DO CPP ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - TESE DE QUE O REVISIONANDO É MERO USUÁRIO DE DROGAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO - PROVAS E FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS NA APELAÇÃO CRIMINAL REVISÃO CRIMINAL MANEJADA COM SUCEDÂNEO RECURSAL PARA REEXAME DA MATÉRIA IMPOSSIBILIDADE - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE E QUE APONTAM PARA A PARTICIPAÇÃO DO REVISIONANDO NO TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS - NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL.” (e-doc. 10)



    2. Embargos de declaração não foram acolhidos (e-doc. 15). 



    3. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta violação aos arts. 5º, incs. LV e LVII, da Constituição Federal. Alega afronta ao sistema acusatório, sob o argumento de que o Ministério Público, nas alegações finais, pugnou pela absolvição do recorrente dos crimes de tráfico e associação, o que impediria o juízo de proferir sentença condenatória. Defende ainda que a condenação seria contrária à presunção de inocência e ao in dubio pro reo, porquanto baseada em elementos que demonstrariam, quando muito, o uso de drogas. Aponta que a ausência de apreensão de substâncias entorpecentes e o conteúdo das interceptações telefônicas impediriam a subsunção ao art. 33 da Lei de Drogas. Sustenta que o RE não demanda reexame probatório, mas correção de violação constitucional direta decorrente da usurpação da função acusatória pelo juiz de primeiro grau (e-doc. 20).



    4. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe inadmitiu o Recurso Extraordinário, afirmando que as alegações defensivas configuram ofensa reflexa à Constituição, pois dependem de interpretação prévia da legislação infraconstitucional (e-doc. 27). 



    5. Neste agravo, o recorrente reitera que a ofensa constitucional é direta, posto que teria sido violado o sistema acusatório ao condenar-se o réu quando o Ministério Público requereu sua absolvição (e-doc. 33). 



    6. Em contraminuta, o Ministério Público do Estado de Sergipe pugna pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do agravo (e-doc. 36). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Observa-se, a partir da detida análise do acórdão impugnado (e-doc. 10), que as questões articuladas pelo recorrente — alusivas à suposta violação ao sistema acusatório, à alegada impossibilidade de condenação quando o Ministério Público requer a absolvição e à invocada afronta ao princípio da presunção de inocência — não foram debatidas pela Corte estadual sob a ótica constitucional, restando evidenciada a ausência de prequestionamento. Os dispositivos constitucionais tidos por violados (arts. 5º, LV e LVII, e 129, I, da Constituição) não integraram a ratio decidendi do acórdão revisional, tampouco foram objeto de análise específica nos embargos de declaração. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    8. Ainda que superado o óbice acima, tem-se que o acolhimento da tese recursal exigiria reavaliar a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem — em especial quanto à comprovação de atos de tráfico, ao vínculo associativo e ao contexto das investigações.



    9. A revisão desse conjunto de elementos implicaria revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, à luz da Súmula 279/STF, segundo a qual, “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    10. Colaciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes representativos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto aos entendimentos veiculados nesta decisão: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO PROFERIDA CONTRARIAMENTE AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 129, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE nº 1.407.446-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023; grifos nossos)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA ACUSATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO PELA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRO DELITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. 1. O sistema acusatório deve ser harmonizado com o princípio do livre convencimento motivado, não estando o juiz, na sentença de pronúncia, vinculado a eventual manifestação do Ministério Público, em alegações finais, pela impronúncia ou desclassificação para outro delito. 2. Para dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – existência de indícios de materialidade e autoria de crime doloso contra a vida –, seria indispensável o revolvimento fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.437.269-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 13/09/2023; grifos nossos)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO PROFERIDA CONTRARIAMENTE AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 129, I, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA Nº 287/STF. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não foram impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE nº 1.456.130-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05/03/2025, p. 12/03/2025; grifos nossos)



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator